Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721690-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA CRISTINA CAMILO RECORRIDO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RIGOROSA OBSERVÂNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021, SENTENCIADA EM 24 DE JUNHO DE 2021, COM RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO EM 01 DE JULHO 2021. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM 24 DE AGOSTO DE 2021. AUTOS CONCLUSOS AO GABINETE M 25 DE AGOSTO DE 2021. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGANTE INTIMADA NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 700.000,00. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extintos embargos de terceiro em virtude de falta de interesse de agir 1.1. Pretensão da embargante de cassação da sentença. Afirma serem cabíveis os presentes embargos, pois está na condição de terceira legitimada, uma vez que não é parte no processo em que foi determinada a constrição sobre os seus bens. 2. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. 3. No caso, a apelante foi incluída nos autos do cumprimento de sentença e intimada para se manifestar, entretanto quedou-se inerte, sem apresentar qualquer requerimento. 3.1. Não há nos autos qualquer elemento de prova que possa comprovar a posse da área pela embargante. Assim, acertada a sentença que reconhece a ausência de interesse agir por inadequação da via eleita. 3.2. A magistrada sentenciante consignou que “a autora, em realidade, pede a revisão da decisão judicial proferida em sede de incidente de fraude à execução, do qual foi formalmente intimada, logo, a reforma almejada pela autora deve ser buscada por meio do sistema recursal, no próprio processo em que foi reconhecida a fraude à execução.” 3.3. Considerando que a apelante não é, de fato, estranha ao processo de origem, não possui interesse de agir para opor os embargos em questão, conforme preceitua o art. 674 do CPC. 4. Interposta apelação e sendo intimada a parte ré para apresentar contrarrazões, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte sucumbente. 4.2. Exegese do § 8o do art. 85 do CPC: "§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." 4.3. Tendo em vista as peculiaridades da demanda, com fundamento no art. 85, §2o e §8o, do CPC, fica a autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 674, § 2o, inciso II, 675 e 729, § 4o, todos do Código de Processo Civil, defendendo se tratar de parte legítima para opor embargos de terceiro. Afirma que é proprietária e possuidora dos imóveis que foram objeto de constrição oriunda do cumprimento de sentença proposto pelo recorrido em face da construtora DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 674, § 2o, inciso II, 675 e 729, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a apelante foi incluída nos autos do cumprimento de sentença e intimada para se manifestar, entretanto quedou-se inerte, sem apresentar qualquer requerimento (IDs 96894851 e 93432694 – autos de origem). A magistrada sentenciante consignou que “a autora, em realidade, pede a revisão da decisão judicial proferida em sede de incidente de fraude à execução, do qual foi formalmente intimada, logo, a reforma almejada pela autora deve ser buscada por meio do sistema recursal, no próprio processo em que foi reconhecida a fraude à execução. Em outras palavras, a ação de embargos de terceiro não pode ser utilizada como um “recurso” à decisão que reconheceu a fraude à execução”. Considerando que a apelante não é, de fato, estranha ao processo de origem, não possui interesse de agir para opor os embargos em questão, conforme preceitua o art. 674 do CPC (ID 31669032). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes propostos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005